Tribunal: TJDFT
Processo: 0725670-23.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA VERBA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. As necessidades do menor devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, uma vez que se trata de criança que não tem condições de prover seu próprio sustento, e faz jus aos direitos e às garantias previstas no ECA, no CC e na Constituição Federal.
3. Demonstrada a alteração da capacidade financeira do Alimentante e das necessidades do alimentando, é adequado e razoável a revisão dos alimentos, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo-se fixar quantia razoável para garantir a subsistência do alimentando sem comprometer as forças contributivas do alimentante.
4. Recurso parcialmente provido.